Tribunal: TJBA
Processo: 0003603-50.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003603-50.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA MOURA MIRANDA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE ANOTAÇÃO DE CTPS E RECOLHIMENTO DE FGTS. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL. NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que rejeitou pedidos relacionados à anotação de CTPS, recolhimento de FGTS, pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação de recursos do FUNDEF/FUNDEB e recebimento de parcela de rateio do FUNDEB referente ao ano de 2009, no valor de R$ 826,08. A Apelante alegou nulidade processual após a remessa do feito da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas e direito individual ao recebimento de verbas vinculadas ao percentual mínimo destinado à remuneração dos profissionais do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a remessa do feito à Justiça Comum, após o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho, impõe a renovação integral dos atos processuais ou a intimação da autora para reformular a demanda; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de outras provas; (iii) determinar se servidora admitida por concurso público e submetida a regime estatutário municipal faz jus à anotação de CTPS e ao recolhimento de FGTS; e (iv) definir se o percentual mínimo de recursos do FUNDEF/FUNDEB destinado à remuneração dos profissionais do magistério gera direito subjetivo individual a diferenças salariais ou a rateio automático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa do processo à Justiça Comum, após o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho, não exige, por si só, a renovação integral dos atos processuais nem a reformulação da demanda, quando os pedidos, a causa de pedir e a controvérsia jurídica já se encontram suficientemente delimitados.

4. O sistema processual prestigia a instrumentalidade das formas e somente autoriza o reconhecimento de nulidade quando há demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso.

5. O julgamento com base nos elementos constantes dos autos é legítimo quando a solução da controvérsia depende essencialmente da interpretação do regime jurídico aplicável e da natureza das verbas discutidas, sem necessidade de produção de outras provas.

6. A necessidade de juntada de documentos relativos à aplicação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB não altera a conclusão jurídica central, porque a vinculação legal de percentual mínimo à remuneração dos profissionais do magistério não se converte automaticamente em crédito individual de cada servidor.

7. A aprovação em concurso público, a assinatura de termo de posse e a submissão ao regime estatutário previsto na Lei Municipal nº 367/90 afastam a pretensão fundada em direitos próprios da relação celetista, como anotação de CTPS e recolhimento de FGTS.

8. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 destina pelo menos 60% dos recursos anuais dos Fundos ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, mas não restringe tal destinação aos professores em regência de classe.

9. O conceito legal de profissionais do magistério abrange docentes e profissionais de suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluídas atividades de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica.

10. A repartição e a aplicação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB submetem-se à gestão administrativa do ente público, observados os limites legais e os mecanismos próprios de controle, sem que a legislação federal institua direito subjetivo à divisão aritmética ou ao rateio automático em favor de cada servidor.

11. Eventual irregularidade na aplicação de recursos públicos deve ser apurada pelas vias próprias de controle administrativo, financeiro e judicial, mas não autoriza a conversão automática do percentual legal em verba pessoal devida à servidora.

12. O reconhecimento de direito ao rateio exige previsão legal específica, ato administrativo autorizativo, existência de saldo distribuível e enquadramento da servidora nos critérios estabelecidos pelo ente público, elementos não demonstrados pela simples alegação de ausência de comprovação de pagamento.

13. A ausência de exibição documental pelo ente público não substitui a demonstração do direito material invocado, especialmente quando a pretensão se funda na premissa juridicamente incorreta de que o percentual mínimo destinado à remuneração dos profissionais do magistério corresponde a crédito individual automaticamente repartível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remessa do processo à Justiça Comum, após o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho, não impõe a renovação integral dos atos processuais quando a demanda já está suficientemente delimitada e não há prejuízo concreto.

2. O servidor público municipal submetido a regime estatutário não faz jus a direitos próprios do vínculo celetista, como anotação de CTPS e recolhimento de FGTS.

3. O percentual mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB destinado à remuneração dos profissionais do magistério constitui regra de vinculação orçamentária e de controle da aplicação de recursos públicos, não parcela remuneratória individual automaticamente exigível.

4. O direito ao rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB depende de previsão legal específica, ato administrativo autorizativo, saldo distribuível e enquadramento do servidor nos critérios fixados pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XIII; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 11.494/2007, art. 22, parágrafo único, II; Lei Municipal nº 367/90; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 528; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003220-48.2019.8.05.0272, Rel. Josevando Souza Andrade, 2ª Vice-Presidência, publ. 09.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000445-15.2016.8.05.0127, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. S. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 31.10.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000147-62.2018.8.17.2001, Rel. Jorge Americo Pereira de Lira, j. 31.10.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003603-50.2013.8.05.0248, em que é Apelante
E
DNA MARIA MOURA MIRANDA
e Apelado o
M
UNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.